Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0715249-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVI MANOEL DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que não haverá tempo hábil para cumprir a decisão de ID no 47251031, à Secretaria para retirar o presente feito da 8o sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator